Tribunal: STF
Processo: ARE 1583352
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão de aplicação de Tema de Repercussão Geral. Ausência de interposição de agravo interno. Servidor temporário. Direitos trabalhistas. Reexame de fatos e provas. Legislação local e infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas/STF. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela qual se inadmitiu recurso extraordinário.
2. No recurso extraordinário, a parte recorrente sustentou a validade de contratação temporária para técnico em higiene bucal, amparada em lei municipal e necessidade temporária vinculada a programa federal, alegando que o acórdão recorrido do TJMG violou o art. 37, inc. IX, da Constituição da República ao declarar a nulidade do contrato por ausência de comprovação de excepcional interesse público.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em conformidade com o Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral e que havia falta de interesse recursal quanto ao adicional de insalubridade.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso extraordinário, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o recurso cabível para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na aplicação de tema de repercussão geral e (ii) subsidiariamente, caso superado o óbice processual, se a revisão da validade da contratação temporária e a alegada violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República demandariam o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional e local, atraindo a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.
III. Razões de decidir
5. O agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil é inadequado para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, sendo o agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC) o recurso cabível para tal finalidade.
6. A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedentes desta Corte.
7. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice processual, a alteração da compreensão do Tribunal de origem sobre a regularidade da contratação temporária exigiria o reexame dos pressupostos fáticos e probatórios dos autos, bem como da legislação infraconstitucional federal e local que rege a matéria.
8. A revisão de fatos e provas, de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme vedam os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso extraordinário ao qual se  nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para condenar a municipalidade ao pagamento do FGTS relativo ao período contratado. O agravante sustenta que a contratação é válida, não sendo devidas parcelas trabalhistas. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária da agravada pelo agravante atende aos requisitos de validade previstos no art. 37, IX, da Constituição da República e na legislação local; e (ii) estabelecer se a nulidade do vínculo contratual autoriza o pagamento do FGTS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Em observância ao princípio da dialeticidade, é inadmissível o recurso na parte em que impugna matéria estranha à decisão recorrida. 
3.2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 658.026 (Tema 612 da repercussão geral), fixou entendimento de que a contratação temporária no serviço público só é válida se atender cumulativamente aos seguintes requisitos: (i) previsão expressa em lei dos casos excepcionais; (ii) prazo de contratação predeterminado; (iii) necessidade temporária e interesse público excepcional; e (iv) indispensabilidade da contratação, sendo vedada para atividades ordinárias e permanentes da Administração. 
3.3. No caso, a contratação da agravada não atendeu aos requisitos constitucionais, pois teve por objeto o desempenho de função de caráter permanente (técnico em saúde bucal – PSF), sem comprovação de excepcional interesse público, o que configura nulidade absoluta do vínculo. 
3.4. O reconhecimento da nulidade do contrato implica a aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte no RE nº 765.320 (Tema 916 da repercussão geral), segundo o qual a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso conhecido e não provido. 
Tese de julgamento: 
1. A contratação temporária no serviço público que não atende aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição da República, é nula de pleno direito, não gerando vínculo empregatício. 
2. O contratado de forma irregular faz jus apenas ao pagamento da contraprestação pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.” (e-doc. 169; p. 2-3).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 37, inc. IX, da Constituição da República.
3.1. Aduz que o “contrato firmado com a Recorrida não é ilegal, haja vista a expressa previsão em lei municipal da contratação por tempo determinado de servidores, no caso, técnico em higiene dental, para atender às demandas do Programa de Saúde da Família, cuja titularidade é do Governo Federal” (e-doc. 175, p. 10). 

3.2. Alega que “a Recorrida era servidora pública contratada temporariamente na função de técnica em higiene dental para atender ao Programa Saúde da Família, do Governo Federal. A necessidade da contratação de técnicos em higiene dental para o Programa de Saúde da Família era temporária, uma vez que somente iria perdurar enquanto estivesse em vigência o programa do governo federal” (e-doc. 175, p. 10-11). 

3.3. Afirma que “o artigo 8º da Lei Complementar Municipal nº 31/2005 arrola os direitos trabalhistas assegurados aos contratados temporariamente, dentre os quais não se inclui o direito ao recebimento de adicional de insalubridade” (e-doc. 175, p. 12). 

3.4. Salienta que “não se pode afirmar que há a pretensão de integração das funções contidas em tal programa aos quadros funcionais permanentes do Município de Sarzedo” (e-doc. 175, p. 15). 

4. Foram apresentadas contrarrazões nas quais a recorrida “pede e espera a Recorrida que se digne este Supremo Tribunal Federal por desprover o Recurso Extraordinário interposto para manter a decisão recorrida nos exatos termos em que foi proferida, confirmando o r. julgado, tudo isso por entender que tal decisão esteja em consonância com a mais Lídima JUSTIÇA!” (e-doc. 181, p. 10).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de que “o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no mencionado paradigma [Tema nº 916 da Repercussão Geral], o que impõe seja obstado o trâmite do recurso. Com relação ao adicional de insalubridade, não houve condenação no acórdão recorrido. Assim, nessa questão, carece a parte de interesse recursal” (e-doc. 183).

6. No agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, a parte agravante alega que “o recurso extraordinário foi interposto porque o TJMG violou frontal e expressamente o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido declarou nulo contrato administrativo manifestamente constitucional, por ausência de comprovação da existência de excepcional interesse público” (e-doc. 186, p. 5)

6.1. Sustenta que “a orientação firmada no Tema n.º 916 é no sentido de que a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera efeito jurídico válido. Entretanto, como exposto nas razões acima, restam presentes todos os requisitos ensejadores da contratação por tempo determinado, fundada no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, inclusive a exigência do excepcional interesse público” (e-doc. 186, p. 8).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. Com relação à negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 183), o recurso cabível para a delimitação da matéria por ele abordada seria o agravo interno, ex vi dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Logo, veiculado o reclamo por meio do agravo do art. 1.042 do mesmo diploma, é de rigor o seu não conhecimento. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. CONTRATO. NULIDADE. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 37, CAPUT, XII E 175 DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)”
(ARE nº 1.558.250-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/10/2025, p. 05/11/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, ante erro grosseiro, uma vez fundamentada a negativa de processo do extraordinário em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo indicado no art. 1.042 do CPC contra decisão que impede o processamento de extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com esteio na aplicação de orientação firmada sob o regime da repercussão geral, sendo cabível tão somente agravo interno na origem. Precedentes. 4. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.477.723-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 14/03/2025).

9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente

10. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos pertinentes constantes do acórdão alusivo à apelação:

“(...) A controvérsia devolvida no presente recurso cinge-se em verificar o direito da demandante ao recebimento do FGTS em virtude do vínculo travado com a Administração Municipal. 
In casu, da análise dos documentos acostados aos autos, notadamente o contrato administrativo, relatório funcional, ficha financeira, contracheques e TRCT (docs. de ordem nºs 02 e 18/19 – sequencial 001), depreende-se que a parte autora foi contratada temporariamente pelo réu, com fulcro no art. 37, IX, da CR/88, e Lei Complementar Municipal nº 31/2005, para o exercício da função de “Técnico em Saúde bucal – PSF”, no período entre 09/06/2009 e 13/11/2009, quando fora dispensada.
(...)
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação restritiva à norma constitucional que autoriza a contratação temporária (art. 37, IX, CR/88) e o fez, certamente, com a intenção de impedir que a exceção se tornasse a regra, temeroso de abrir uma porta para a fraude sistemática ao concurso público, firmando jurisprudência no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias, permanentes do órgão público, devendo atender, ainda, necessidade estritamente temporária e interesse público excepcional. 
Ao julgar do Recurso Extraordinário nº 658.026/MG (Tema 612 da repercussão geral), explicitou o conteúdo jurídico da referida norma, estabelecendo requisitos objetivos para validade desta modalidade de contratação, verbis:
(...)
Ocorre que, da análise do contrato e demais documentos anexados aos autos, não foi informada situação excepcional apta a justificar a urgência e necessidade da realização da pactuação em comento, a qual perdurou por pouco mais de 5 (cinco) meses. 
Diante desses elementos, vislumbra que, no caso em tela, o contrato administrativo celebrado entre as partes litigantes encontra-se maculado de nulidade absoluta, pois tinha por objeto a admissão de servidor em função de caráter permanente (Técnico em Saúde Bucal), sem que comprovada a existência de excepcional interesse público caracterizado pelo risco de descontinuidade ou deficiência substancial da atividade estatal, de modo a comprometer o princípio da continuidade do serviço público. 
Pontue-se que o simples fato de a contratação estar prevista em lei municipal não afasta a exigência constitucional de que a necessidade da contratação seja efetivamente temporária e excepcional. E a ausência dessa comprovação, no caso concreto, conduz à declaração de nulidade do vínculo. 
Ressalte-se, ainda, que o Órgão Especial deste Sodalício, em recentes julgados, vem reputando inconstitucionais normas municipais que permitem a contratação temporária para funções junto a programas governamentais, como o Saúde da Família (PSF), senão vejamos:
(...)
Destarte, sendo o pacto nulo de pleno direito, aplica-se ao caso o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916 da repercussão geral), no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com a norma inserta no art. 37, IX, da Constituição da República, não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito ao recebimento do saldo de salário e FGTS: 
(...)
Assim, face à nulidade da avença, o caso é de reconhecimento do direito da autora ao recebimento do FGTS, tal como entendeu a decisão recorrida.” (e-doc. 169, p. 6-13).

11. Como se pode notar, para dissentir do Tribunal de origem e acolher os argumentos expostos no apelo extremo no tocante à regularidade da contratação temporária, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos, bem como a legislação infraconstitucional federal e local de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo transcritas:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. 
2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.402.408-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos).
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
IV. Dispositivo 
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.543.130-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 26/05/2025, p. 04/06/2025; grifos nossos).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator